Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo apelado, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.
4. No caso dos autos, verifica-se que o apelante, conduzido por engenharia criminosa e com ela corroborando, contratou empréstimo cujo valor foi disponibilizado em sua conta bancária e, além disso, efetivou a transferência bancária do referido montante em nome de sociedade empresária estranha à lide, sem nenhuma cautela, fornecendo todos os dados e estabelecendo contatos telefônicos para a realização da operação, sempre por intermédio e interlocução estabelecida com falsários. Uma vez que a instituição financeira apelada realizou o pagamento do contrato impugnado, não sendo negado pelo autor que firmou o vergastado negócio jurídico, mas apenas apresentando controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência do banco apelado na fraude alegada. Nesse contexto, ainda que o apelante tenha sido vítima de estelionato praticado por terceiros, as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos.
5. Ausente a demonstração de ilícito perpetrado pela instituição financeira apelada, não há configuração de danos morais indenizáveis.
6. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.